Tribunal: TJDFT
Processo: 0004401-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SENTIMENTO DE CONFIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PROCESSOS DISTINTOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos probatórios demonstram que a contratação da acusada para trabalhar na residência da vítima derivou de um sentimento de confiabilidade. É o que pode ser observado do depoimento da vítima, afirmando que a ré trabalhou em sua residência quase dois meses, e que ficava sozinha em casa.
2. Na fase de execução penal, caberá ao d. juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os delitos praticados pela apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.